Tribunal: TJES
Processo: 5000092-65.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Padronizado
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-65.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CLAUDIA CAMPOS MOTTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer de fornecimento de medicamentos c/c tutela de urgência, ajuizada por Ana Cláudia Campos Motta, em face do Estado do Espírito santo e Município de Vargem Alta/ES, , em que se pretende o fornecimento do medicamento Palbociclibe 125mgpara o tratamento de "câncer de mama bilateral, carcinoma ductual do subtipo luminal CID C50.9, estágio IV (metástases ósseas e pulmonares”.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando medida concedida antecipadamente, e via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita tanto ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde, bem como no que diz respeito a estarem presentes os pressupostos necessários à determinação da concessão do fármaco solicitado, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte recorridal.

Cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Além disso, como se infere da Tese acima reproduzida, somente na fase de cumprimento de sentença compete ao órgão julgador direcionar a concretização do serviço à saúde pretendido, o que, não ocorrendo, importará em ressarcimento do ônus financeiro assumido, não havendo que se cogitar de prejuízo a qualquer dos entes públicos solidariamente obrigados.

DISPOSITIVO

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da disponibilização de fármaco voltado ao tratamento da moléstia relatada.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)